Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-68.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REFORMA DE OFÍCIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não possuindo o apelante maus antecedentes a correção de ofício da pena aplicada na primeira fase da dosimetria, faz-se necessária.
2. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, a condição de reincidente exige a fixação de regime inicial semiaberto.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.